Tribunal: TJSP
Processo: 2130590-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2130590-70.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
NEODENT - JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S/A, é
embargado FELIPE LEITE COLETTI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2130590-70.2019.8.26.0000/50001
VOTO 27468
EMBARGANTE: NEODENT – JJGC INDÚSTRIA E COM. DE MATERIAIS DENTÁRIOS
S.A.
EMBARGADO: FELIPE LEITE COLETTI
COMARCA: ARARAQUARA
(cra)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO JULGADO PRÉ-QUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos
de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o
embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se
prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao
entendimento do embargante. Pretensão, ademais, de pré-
questionamento explícito para fins de interposição de recurso aos
Tribunais Superiores.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NEODENT JJGC Ind. E
Com. de Materiais Dentários S.A. contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que,
por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto,
declarando a nulidade da cláusula de foro de eleição.
O embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o acolhimento
dos presentes embargos, em caráter infringente, por entender ser a decisão omissa e
contraditória, mormente com relação ao fato de o processo já ter sido remetido e recebido
pela comarca de Curitiba sem qualquer óbice por parte do r. Juízo que o recebeu, que
confirmou os atos realizados e deu normal prosseguimento ao feito. Disse serem inaplicáveis
as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, pois o agravado
adquiriu os equipamentos para fim de implementar sua atividade empresarial, não se
tratando de consumidor final, mostrando-se descabida a declaração de nulidade da cláusula
de eleição de foro. Argumentou, no mais, pelo acolhimento dos embargos de declaração
opostos.
Oportunizada ciência ao embargado, este se manteve inerte (fls. 07).
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2130590-70.2019.8.26.0000/50001
VOTO 27468
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
O embargante sustenta ter havido omissão e contradição no v. acórdão
embargado, que deixou de analisar o fato de o processo já ter sido recebido pela comarca de
Curitiba, que ratificou os atos praticados e deu normal prosseguimento ao feito.
Sem razão o recorrente.
Primeiro pelo fato de que, na forma do art. 64, §4o, NCPC, adotou-se na
legislação processual civil o princípio do aproveitamento de atos, de sorte que todos os atos
realizados pelo magistrado eventualmente declarado incompetente por decisão posterior
deverão ser aproveitados, de sorte que o fato de o processo ter sido recebido pela comarca
de Curitiba e provisoriamente sido processado pela r. Vara não significa que não possa
retornar a este Estado, retomando-se o trâmite na comarca de origem, de onde saiu. Mesmo
porque, trata-se de processo eletrônico cuja mobilidade é muito mais facilitada, não havendo
prejuízo para as partes no retorno dos autos para São Paulo.
Além disso, constou expressamente do v. acórdão ora embargado as razões
pelas quais se considerou o agravado como CONSUMIDOR, sendo nesta oportunidade
reiterada a fundamentação ali exposta, na qual se destacou (fls. 403):
De plano, consigne-se a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor no caso em estudo, ainda que o adquirente pessoa física tenha
adquirido o produto para aplicação em sua atividade de dentista.
Na autorizada doutrina de RIZZATTO NUNES consumidor é a pessoa
física, a pessoa natural e também a pessoa jurídica. Quanto a esta última, como a
norma não faz distinção, trata-se de toda e qualquer pessoa jurídica, quer seja uma
microempresa, quer seja uma multinacional, pessoa jurídica civil ou comercial,
associação, fundação, etc.
Assim, verifica-se que não é fato de ser pessoa natural ou pessoa
jurídica que caracteriza a relação de consumo, mas sim o fato de ela ser ou não
destinatária final do produto ou serviço e ser vulnerável em relação ao fornecedor.
Não há que se falar em omissão ou contradição do v. acórdão, mas de
verdadeira insatisfação do embargante quanto ao que restou decidido.
Portanto, se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer,

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2130590-70.2019.8.26.0000/50001
VOTO 27468
se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento
não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial que “não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada pela atuação
prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo apenas enquanto
necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel.
Min. Ari Pargendler).
Nesse sentido, basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja resolução, em
tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O
Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo,
analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de
questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados
na formação dos precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser analisadas “todas

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2130590-70.2019.8.26.0000/50001
VOTO 27468
as questões” que influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam úteis para a sua
solução e não todas as questões que a parte entende sejam benéficas para a sua tese, já
rejeitada. No caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à solução do caso,
desnecessário o enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela parte.
Por fim, para fins de pré-questionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo de lei federal.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e os
REJEITO, considerando pré-questionados todos os dispositivos legais ventilados pelas
partes, ainda que não mencionados expressamente nesta decisão.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora